Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
IREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O dever de sustento dos filhos menores é obrigação de ambos os genitores, devendo ser observado o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, conforme previsto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. A fixação dos alimentos no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, para ambos os filhos, demonstrou-se adequada às necessidades dos alimentandos e às possibilidades do alimentante, em observância ao equilíbrio entre as partes.
3. A alegação de desemprego, por si só, não exime o genitor de sua obrigação alimentar, especialmente quando há indícios de exercício de atividade autônoma.
4. Ausente comprovação da incapacidade de arcar com o valor arbitrado, é de rigor a manutenção da sentença que fixou os alimentos, considerando que o montante atende de forma proporcional as necessidades ordinárias dos menores.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.